Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO DA PENALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que impôs multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da reiteração de pedidos de diligências pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é medida excepcional, que exige prova de dolo específico da parte em obstruir o andamento do processo.
4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a reiteração de diligências de localização patrimonial, especialmente quando fundadas em razoável decurso de tempo ou indícios de alteração da situação financeira do devedor.
5. A conduta da exequente não se revestiu de má-fé nem violou o princípio da cooperação, tendo havido lapso de quase dois anos entre as diligências, sob nova representação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige a demonstração de dolo na conduta da parte, sendo admissível a reiteração de pedidos de diligências desde que observados o princípio da razoabilidade e o decurso de tempo suficiente.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 77, incisos IV e VI, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, 1a Turma Cível: Acórdão 1974852, 0745328-03.2024.8.07.0000, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgado em 26/02/2025, DJe 19/03/2025; 7a Turma Cível: Acórdão 1814203, 0745487-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Designado MAURICIO SILVA MIRANDA, julgado em 07/02/2024, DJe 29/02/2024; 6a Turma Cível: Acórdão 1289932, 0711082-45.2019.8.07.0003, Rel. JOSÉ DIVINO, julgado em 30/09/2020, DJe 21/10/2020; Acórdão 1978976, 0753059-50.2024.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, julgado em 12/03/2025, DJe 01/04/2025; Acórdão 1901117, 0723898-92.2024.8.07.0000, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, julgado em 31/07/2024, DJe 13/08/2024; Acórdão 1811264, processo no 0706650-47.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 31/01/2024, publicado em 27/02/2024.